Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-45.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004601-45.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (AGRAVANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1004601-45.2020.8.11.0003

AGRAVANTE:
JOSINO PEREIRA GUIMARÃES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Josino Pereira Guimarães
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 171632153, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim afastar a decadência, reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O Recorrente, em síntese, afirma que a decisão objurgada está equivocada, uma vez que ao se verificar o fato gerador, este datado de 12/2010, deve-se contar 5 (cinco) anos, o que culminaria em 31-12-2015, como prazo máximo para a constituição do crédito tributário.

A constituição definitiva, no entanto, teria ocorrido em 28-4-2016, logo, é certo que o instituto retratado no artigo 173 do Código Tributário Nacional ocorreu, portanto deve ser alterada a conclusão alcançada.

O Recorrente, então, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja mantida a decadência, reconhecida no primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 175455655, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Josino Pereira Guimarães
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 171632153, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim afastar a decadência, reconhecida pelo Juízo
a quo
.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a ocorrência da decadência.

Pois bem.

Observa-se, de início, que, a argumentação do Recorrente é praticamente a observância do que foi disposto na decisão monocrática, sob a sua ótica, no entanto.

A fim, contudo, de evitar novas ilações, realiza-se novo registro acerca da decadência.

Como é sabido, a se tratar de crédito tributário, a decadência se dá por intermédio do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Confira-se sua previsão:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

O Estado de Mato Grosso, por meio do presente executivo fiscal, visa o recebimento de apenas um crédito, e é necessário reforçar que será adotada a data do
vencimento
do tributo como ter inicial.

Isto se dá, pois, o ITCD é crédito cujo lançamento é realizado por homologação, ou seja, todo o procedimento é efetuado pelo contribuinte, a restar ao fisco apenas a tarefa de homologar o recolhimento.

Conforme consta na Certidão de Dívida Ativa, contudo, trata-se da
falta de recolhimento
do ITCD, logo, o lançamento deixa de ser por homologação, e passa a ser de ofício, esta sendo feito exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, o momento em que se constatou a falta de lançamento, por parte do Recorrente, é justamente o vencimento, data em que a Fazenda Pública Estadual poderia realizar o lançamento.

O artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, regula:
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
. Assim, é certo que este seria o exercício seguinte ao
vencimento
, momento em que o Recorrido poderia ter efetuado o lançamento.

Nesta toada, é certo que o termo inicial da decadência é
1-1-2012
, e ao se contar o prazo delineado no dispositivo legal, o termo final seria apenas
1-1-2017
(termo inicial acrescido de 5 anos).

A constituição definitiva do crédito, contudo, ocorreu em
28-4-2016
, logo, não há que se falar na ocorrência da decadência tributária.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – Escrituração Fiscal Digital–EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do arT. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

(N.U 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. (N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008003-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 20/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 171632153, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a inocorrência da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023